Tribunal: STF
Processo: Rcl 21756
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.194/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    1. Na ADI 1.194/DF, o STF firmou entendimento de que deve ser preservada a liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. A condenação dos honorários em favor da União, matéria objeto da reclamação, não guarda pertinência com o parâmetro de controle indicado pelo recorrente. 



    2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece a possibilidade do manejo de reclamação fundada na transcendência dos motivos determinantes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.